Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-94.2017.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-94.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (APELANTE), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO), GUSTAVO MOLINA CRUZ - CPF: 328.940.658-09 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA GUARATO - CNPJ: 15.436.834/0001-11 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA GUARATO - CPF: 947.674.246-15 (APELADO), NATALIA VILELA DE ASSIS - CPF: 456.596.788-07 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE DE MOURA - CPF: 070.433.998-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

ACOMPANHAMENTO DE OBRA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

NÃO COMPROVADA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE.

RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL.

RECURSO DESPROVIDO.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório em relação a alegada falha na prestação de serviço da ré.

Baixa qualidade dos materiais adquiridos pela autora que apesar de alertada, determinava a realização do serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n. 1000126-94.2017.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS MENINO

APELADA:

KEILA CRISTINA GUARATO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
CRISTIANE DOS SANTOS MENINO,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa /MT, na Ação de Indenização por Danos Material e Moral, em que julgou improcedentes os pedidos inicias e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id. 153793371)

A apelante alega ter contratado
os serviços da Apelada para prestação de serviços referentes a fiscalização e acompanhamento da obra de sua residência, sendo a apelada responsável por fiscalizar a execução dos trabalhos, diante da sua capacidade técnica específica para tais atividades.

Aduz que os trabalhos não foram executados nos padrões estabelecidos no projeto apontado pelo engenheiro responsável, logo a apelada assumiu o risco de eventuais problemas, também competia a apelada a fiscalização dos trabalhos, incluindo o monitoramento das atividades dos prestadores de serviços, a fim de verificar se a execução dos trabalhos está correta e de acordo com o exigido.

Argumenta que houve descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços por parte da apelada, que era a responsável pelo acompanhamento da obra e por isso desencadeou diversos problemas que precisam de reparo, além do atraso na entrega do imóvel.

Sustenta que os problemas não decorrem da utilização de materiais de baixa qualidade, mas, sim, da própria execução dos trabalhos que era responsabilidade da apelada, além da fiscalização e acompanhamento, nos termos do contrato.

Ao celebrar o contrato a apelada assumiu a responsabilidade de executar seus trabalhos, que incluíam a fiscalização da execução da obra, especialmente quando o projeto estivesse em etapas que apresentassem maior nível de responsabilidade. Sendo ainda dever da apelada informar qualquer tipo de problema que surgisse durante a execução dos trabalhos, o que também não ocorreu.

Pontua que está comprovado nos autos os vícios na construção, facilmente perceptíveis, além do atraso na entrega do imóvel, que acarretou prejuízos à apelante, que ultrapassam a esfera patrimonial e devem ser reparadas pela apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos material e moral. (id. 153793374)

A apelada, em contrarrazões, em preliminar pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer a manutenção da sentença. (id. 153793377)

Intimada a apelante para manifestar sobre a preliminar, manteve-se inerte. (id. 156656677)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início afasto a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, tendo em vista que a apelante trouxe argumentos que combatem a sentença e discute matérias na deduzidas perante o Juízo da causa.

A apelante ajuizou a ação de indenização por danos material e moral contra a apelada ao argumento de ter contratado a apelada para efetuar a construção de um imóvel residencial de acordo com o projeto arquitetônico prévio, e que a construção não obedeceu o projeto, tendo vários problemas, além do atraso na conclusão, requereu tutela antecipada para averbação de protesto contra alienação de bens nas matrículas imobiliárias da parte requerida.

A apelante instruiu a petição inicial com documentos e fotos do imóvel.

A tutela antecipada foi indeferida.

Contestada a ação e apresentada a impugnação, as partes manifestaram interesse na produção de prova, a apelante pugnou pela prova testemunhal e pericial e a apelada requereu prova testemunhal.

Em despacho saneador, foi deferida a perícia e nomeado o perito que apresentou proposta de honorários.

Após ,a apelante desistiu da perícia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, apresentadas as alegações finais, e após proferida a sentença.

A apelante sustenta, em suma, que a apelada não cumpriu com sua obrigação contratual que era acompanhar a execução das obras no imóvel e por isso deve responder pelas falhas ocorridas durante as obras, além do atraso na entrega no imóvel.

Como mencionado pelo Juízo, é incontroversa a relação contratual entre as partes, porém não há como ser analisada a controvérsia com base no contrato apresentado pela apelante, uma vez que não preenche as formalidades, ele nem sequer foi assinado pelas partes interessadas.

Logo a apreciação se restringe às alegações de ambas partes e as provas existentes nos autos.

A apelante como já mencionado afirma que a apelada ficou responsável pela execução da obra, e diante da alegada falha na prestação dos serviços, deve ela ser responsabilizada pelos danos ocasionados.

A apelada, por sua vez, em contestação aduz que não houve falha na prestação de serviço, mas que a apelante é quem adquiriu materiais de baixa qualidade e contratou profissionais com pouca habilidade.

Além disso, afirma que a apelante deixou de cumprir o avençado com ela e com os profissionais, isto é, não pagou o valor combinado.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas, e é possível verificar que apesar da apelante imputar toda a responsabilidade a apelada pelas falhas na construção, ela não se desincumbiu do ônus probatório.

As testemunhas foram unânimes a respeito de ser a apelante responsável pelos pagamentos e compra dos materiais de baixa qualidade, e que a apelante apesar de alertada, mandava os profissionais reaproveitar e executar o serviço mesmo assim.

Também informaram que outras pessoas fizeram serviço no telhado para instalação de encanamento, o que causou desmoronamento do telhado e infiltração.

Eis a transcrição dos depoimentos, constante da sentença:

“Marcos Antônio Barboza de Lima, pedreiro que trabalhou na obra aplicando revestimento no banheiro e cozinha. Afirmou que: i) a requerente era quem escolhia o material utilizado na obra; ii) o material era de baixa qualidade; iii) foi necessária a aquisição de mais pastilhas para aplicação, sendo que as adquiridas na segunda compra eram diferentes em tamanho das primeiras; iv) alertou a requerente sobre o defeito e esta determinou a execução da aplicação mesmo assim; v) que o telhado da casa foi danificado por outros prestadores que instalaram encanamento.

Kesley Divino Rodrigues de Melo, pintor que trabalhou na obra, afirmou que: i) o material adquirido pela autora era de baixa qualidade; ii) não conseguiu fazer o acabamento das portas adquiridas pela requerente pela baixa qualidade; iii) ouviu outros prestadores reclamando que ”não batia muito as medida da cerâmica”; iv) viu pessoas andando no telhado da casa.”

Como se percebe, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório em relação à falha na prestação dos serviços da apelada.

De outro lado, ficou provado nos autos que as falhas apontadas pela apelante na verdade decorreram da má qualidade dos materiais por ela adquiridos e que mesmo ciente e alertada pelos profissionais, determinava que eles prosseguissem com a obra, razão pela qual não pode imputar qualquer responsabilidade à apelada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023